Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-02.2013.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-02.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINALVA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 650.152.901-87 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELANTE), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE ENVOLVENDO CAUSADOR DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINARES REJEITADAS -
ACIDENTE EM VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VÍTIMA (PASSAGEIRA) COM SEQUELAS PERMANENTES E IRREVERSÍVEIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL FIXADO EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE PENSÃO ATÉ QUE A VÍTIMA ALCANCE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS – NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS (ENFERMIDADE) QUE CAUSOU A INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO – EPILEPSIA DECORRENTE DE TRAUMATISMO CRANIANO – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE DE DEDUÇÃO DE DPVAT EM FACE AO NÃO RECEBIMENTO DA VERBA -

VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – SEGURADORA APELANTE EM FACE AO CONTRATO DE SEGURO FIRMADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE CONDENAÇÃO À VARBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM APONTAMENTO DE INSURGÊNCIAS – PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa com base em julgamento antecipado da lide, eis que o artigo 425 do CPC estabelece não ser cabível a apresentação de quesitos suplementares em momento anterior ou
posterior à realização da prova pericial. E não havendo necessidade de demais provas, pode o Magistrado indeferir a produção de prova testemunhal.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade ante a ausência de análise de pedido de denunciação da lide envolvendo o causador do acidente, pois houve o acolhimento da denunciação à lide da Seguradora Nobre do Brasil S/A, e, por seu turno, o não acolhimento tácito da pretensão quando à denunciação do terceiro (motorista), decisão da qual não houve recurso.

No que tange à alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório, melhor sorte não socorre à Apelante, eis que como dito alhures, é o caso de responsabilidade objetiva, de modo que se mostra necessária apenas a existência de nexo causal entre os fatos e o dano, com o nexo causal existente entre eles. Assim, pouco importa se a culpa pelo acidente tenha ocorrido por conduta de terceiro.

Também não merece prevalecer a tese de ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo, tendo em vista que ficou demonstrada que a enfermidade passo a existir após o acidente.

Mostra-se descabida a tese de reforma quanto aos danos causados à Apelada, vítima de acidente, que experimentou sequelas permanentes, vedando a atividade laborativa, sendo que se mostra viável a indenização, ainda que a vítima não tenha profissão, posto que ficou impossibilidade de exercer atividades ainda que de baixa remuneração, sendo inviável a pretensão de redução do valor indenizatório (a título de pensão) para 50% do salário mínimo, eis que o mínimo legal para a subsistência do trabalhador brasileiro é de 01(um) salário mínimo.

Mostra-se inviável a pretensão de dedução de DPVAT, uma vez que não houve o recebimento de tal verba, não se mostrando plausível a tese de dedução ainda que não acionado e pago administrativamente o seguro.

Não há falar em redução de danos morais, posto que eles foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando-se a ocorrência de sinistro (acidente automobilístico) que provocou graves sequelas – de caráter permanente na vítima, não havendo qualquer fundamento na tese de que eles sejam exorbitantes.

Não há o menor fundamento também na alegação de não incumbência da seguradora em efetuar cobertura securitária por fato exclusivo de terceiro, pois conforme já frisado, é caso de cobertura contratual, decorrente de sinistro envolvendo segurado e terceiro, pouco importando, posto que se trata de contrato de transporte de pessoas que terceiro tenha dado causa ao acidente, em face da responsabilização objetiva da transportadora que, no caso, entabulou contrato de seguro, e lançou mão deste para cumprir sua obrigação indenizatória.

Quanto ao pedido de vedação também da correção monetária, em razão de decreto de liquidação extrajudicial, à luz do artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/74, mostra-se descabido, pois há entendimento pacífico de que a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a contagem de correção monetária.

No tocante à alegação de descabimento de condenação da seguradora em honorários advocatícios, posto que não houve qualquer resistência por parte dela, tenho que não merece lograr êxito, pois se verifica o oferecimento de contestação e insurgência quanto ao pedido autoral, inclusive de reconhecimento de prescrição, culpa de terceiro e requerimento de julgamento de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA,
em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 616-02.2013.811.0013 – Código 83224, movida por
MARINALVA DA SILVA DE SOUZA,
em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para: (I)
CONDENAR
a parte ré, TRANSPORTES JAÓ LTDA, a pagar em favor do parte autora, MARINALVA DA SILVA DE SOUZA, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, bem como os juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, c/c art. 161, § 1°, do CTN. (II
) CONDENAR
a parte ré, TRANSPORTES JAÓ LTDA a pagar danos materiais em favor da parte autora, MARINALVA DA SILVA DE SOUZA, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, ex vi do art. 509, § 2°, do Código de Processo Civil, adotando-se como parâmetro o valor de 1 (um) salário mínimo mensal e termo inicial a contar do dia 20 de agosto de 2008 até a data pela qual o parte autora venha completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade (10/09/2033) — termo final -, devendo, sobre os prestações vencidas, incidir correção pelo índice INPC/IBGE, desde a data do ocidente, bem como acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) a. m, desde a data da citação (art. 405 do CC — hipótese de responsabilidade contratual). d) As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente, incumbindo-lhe a parte ré constituir capital ou implantar o pagamento em folha (art. 533 do CPC). Em razão da sucumbência, houve
CONDENAÇÃO
da parte ré, TRANSPORTES JAÓ LTDA, ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além das custas e despesas do processo.

Por outro lado, a sentença
JULGOU PROCEDENTE
a lide secundária movida por TANSPORTES JAÓ LTDA em face de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, para o fim de CONDENAR a seguradora litisdenunciada a pagar, a título de regresso, o valor desembolsado pela litisdenunciante limitada à quantia prevista na apólice, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos materiais. Por consequência, a sentença
CONDENO
U a litisdenunciada ao pagamento em favor da litisdenunciante, de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação na lide principal.

Em sede de Embargos de Declaração, houve o acolhimento parcial para que fosse deferido o pedido de gratuidade da justiça em favor da litisdenunciada, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em razão dela se encontrar em liquidação extrajudicial, suspendendo-se a exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Em síntese, TRANSPORTES JAÓ LTDA alega que a Autora/Apelada afirmou que, em 20/8/2008, foi passageira da empresa Apelante, e, durante percurso de viagem, em razão de colisão do ônibus com caminhão conduzido por Ailson Ramos Barbosa, sofreu sequelas definitivas e permanentes consistentes no desenvolvimento do quadro de epilepsia após traumatismo craniano.

A Apelante afirma que denunciou à lide o proprietário do caminhão que colidiu com o ônibus, Sr. Antonio Moura de Andrade, atribuindo-lhe a responsabilidade pela causa dos danos.

Preliminarmente, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa – ante a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, eis que houve pedido de produção de prova anteriormente formulado, sendo violado o princípio da não surpresa, tendo em vista não ter sido lançado despacho revogando a produção de prova já deferida.

Argumenta que não se desconhece que o juiz é o destinatário das provas, todavia, deve-se garantir a igualdade de tratamento entre as partes.

Ainda preliminarmente, argui a nulidade da sentença, ante a ausência de análise do pedido de denunciação da lide envolvendo terceiro causador do acidente automobilístico – julgamento “citra petita”.

E continua, preliminarmente, sustentando a nulidade da sentença em razão de pedido de esclarecimentos sobre o laudo, o qual foi formulado tempestivamente; mas foi indeferido, o que não se admite ante a pertinência e utilidade para o deslinde da causa.

Aponta como preliminar – matéria atinente à nulidade da sentença – ressaltando que a vítima concorreu para o dano, transgredindo normas e instruções regulamentares.

No mérito, afirma que não há responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório.

Sustenta que a vítima concorreu para a ocorrência do dano, pois não utilizava o cinto de segurança (equipamento obrigatório), devendo tal fato repercutir na fixação de eventuais parcelas reparatórias.

Defende a ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo.

Requer a reforma da sentença, quanto ao dano moral, mencionando que “(...) a Recorrida NÃO EXERCE QUALQUER ATIVIDADE REMUNERADA (fls. 422), EIS QUE, DO LAR, E QUE NÃO HÁ QUALQUER DEBILIDADE FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS; INEXISTINDO ASSIM A PERDA DA PROFISSIONALIDADE AMPARADA JURIDICAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO”. (ID. Num. 64125502 - Pág. 4)

Eventualmente, pede a redução do valor fixado a título de dano moral, fundamentando o pedido em razão de que a condenação é elevadíssima e não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão da ausência da perda da profissionalidade – posto que não há indicação de percentual de redução de capacidade laboral – Laudo Inconclusivo – requer a redução da pensão para 50% do valor do salário mínimo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede a dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro.

Prequestiona a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recurso destina a Tribunal Superior.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença.

A recorrente, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em liquidação extrajudicial, defende que a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, sendo impossível a satisfação do crédito por execução judicial; e também a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, eis que inexistente a demonstração do nexo causal, excluindo-se a responsabilidade da seguradora, pois o fato é exclusivo de direito.

Defende a não incumbência da seguradora em efetuar cobertura securitária por fato exclusivo de terceiro.

Pede que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, pois o arbitramento não observou a moderação e razoabilidade, consistindo em exagero.

Diz que não há falar em lucros cessantes, sendo incabível a pensão mensal, pois não houve comprovação da atividade econômica.

Sustenta o descabimento de condenação da seguradora em honorários advocatícios, posto que não houve qualquer resistência por parte dela.

Aduz que em razão do decreto de liquidação extrajudicial suspende-se os juros enquanto não integralmente pago o passivo, sendo vedada também a correção monetária, à luz do artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/74.

Pede a dedução da verba relativa ao seguro obrigatório, de acordo com a Súmula n. 246 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Mostra-se totalmente descabida a tese de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, primeiro porque ocorreu inclusive a produção de prova pericial, a qual foi requerida por ambas as partes litigantes, que também requerem produção de prova testemunhal.

Ressalte-se também que ocorreu nova perícia, com juntada do laudo nos autos e requerimento de complementação de resposta aos quesitos suplementares, o que foi indeferido.

Tal indeferimento, a meu viso, não se mostra desarrazoado, posto que já se havia ultrapassado o prazo para apresentação de quesitos suplementares.

Diante disso, imperioso o reconhecimento da preclusão.

A propósito, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– PERÍCIA – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE APENAS DURANTE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL (CPC, ART. 425)
– INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR HONORÁRIOS PERICIAIS FEITA NA PESSOA DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 425 do CPC diz expressamente que “poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos suplementares”, não sendo cabível a apresentação de quesitos suplementares em momento anterior ou posterior à realização da prova pericial.
2. “Não há, na lei, qualquer determinação no sentido de que a intimação para pagamento de honorários periciais deva ser realizada pessoalmente à parte, sendo, pois, válido o ato de intimação procedido à pessoa de seu advogado, regularmente constituído nos autos e detentor dos poderes da cláusula 'ad judicia'” (STJ – 3ª Turma – REsp 312.573/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 06/05/2002, DJ 24/06/2002, p. 296). 3. O art. 4º do Provimento nº 008/2010/CM estabelece que “a degravação se dê somente mediante decisão fundamentada do respectivo Relator”, e que esta, “quando de interesse exclusivo da parte e/ou do Ministério Público, (deve) ser realizada pelos interessados”. 4. A comprovação de preenchimento de todos os requisitos do art. 927 é indispensável a procedência do pedido possessório, de modo que, ausente um deles, a improcedência é medida que se impõe”. (N.U 0001660-91.2003.8.11.0050, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2014, Publicado no DJE 14/05/2014) (destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE ENVOLVENDO CAUSADOR DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.

Malgrado as alegações da Apelante TRANSPORTADORA JAÓ LTDA, tem-se que a responsabilidade contratual do transportador não é ilidida por eventual culpa de terceiro, de modo que não merece guarida a tese de nulidade ante a ausência de análise de pedido de denunciação da lide do motorista do caminhão envolvido no sinistro, destacando-se que, no caso, é possível a utilização de ação regressiva.

Com esse apontamento, tem-se que a decisão constante do ID. Num. 64113488, que acolheu a denunciação da lide da Seguradora Nobre do Brasil S/A, determinando a citação do denunciado, de modo tácito, por sua vez, não acolheu a pretensão quanto ao motorista, Sr. Ailson Ramos Barbosa.

Ademais, não há notícias de que foi interposto qualquer recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 616-02.2013.811.0013 – Código 83224, movida por
MARINALVA DA SILVA DE SOUZA,
em face de TRANSPORTES JAÓ LTDA, cujo trâmite se deu na Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para: (I)
CONDENAR
a parte ré, TRANSPORTES JAÓ LTDA, a pagar em favor do parte autora, MARINALVA DA SILVA DE SOUZA, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, bem como os juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, c/c art. 161, § 1°, do CTN. (ll
) CONDENAR
a parte ré, TRANSPORTES JAÓ LTDA a pagar danos materiais em favor da parte autora, MARINALVA DA SILVA DE SOUZA, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, ex vi do art. 509, § 2°, do Código de Processo Civil, adotando-se como parâmetro o valor de 1 (um) salário mínimo mensal e termo inicial a contar do dia 20 de agosto de 2008 até a data pela qual o parte autora venha completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade (10/09/2033) — termo final -, devendo, sobre os prestações vencidas, incidir correção pelo índice INPC/IBGE, desde a data do ocidente, bem como acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) a. m, desde a data da citação (art. 405 do CC — hipótese de responsabilidade contratual). d) As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente, incumbindo-lhe a parte ré constituir capital ou implantar o pagamento em folha (art. 533 do CPC). Em razão da sucumbência, houve
CONDENAÇÃO
da parte ré, TRANSPORTES JAÓ LTDA, ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além das custas e despesas do processo.

Por outro lado, a sentença
JULGOU PROCEDENTE
a lide secundária movida por TANSPORTES JAÓ LTDA., em face de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, para o fim de CONDENAR a seguradora litisdenunciada a pagar, a título de regresso, o valor desembolsado pela litisdenunciante, limitada a quantia prevista na apólice, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos materiais. Por consequência, a sentença
CONDENOU
a litisdenunciada ao pagamento em favor da litisdenunciante, de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação na lide principal.

Em sede de Embargos de Declaração, houve o acolhimento parcial para que fosse deferido o pedido de gratuidade da justiça em favor da litisdenunciada, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A., em razão dela se encontrar em liquidação extrajudicial, suspendendo-se a exigibilidade do pagamento da verba de sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

- Recurso interposto por TRANSPORTE JAÓ LTDA
:

As questões relevantes ao deslinde recursal constam dos seguintes tópicos:

- concorrência da vítima para o dano experimentado pela vítima, eis que não utilizada cinto de segurança;

- alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório;

- alegação de ausência de ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo.

- Requerimento de reforma da sentença, quanto ao dano moral, mencionando que “(...) a Recorrida NÃO EXERCE QUALQUER ATIVIDADE REMUNERADA (fls. 422), EIS QUE, DO LAR, E QUE NÃO HÁ QUALQUER DEBILIDADE FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS; INEXISTINDO ASSIM A PERDA DA PROFISSIONALIDADE AMPARADA JURIDICAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO”. (ID. Num. 64125502 - Pág. 4)

- Eventualmente requer a redução do valor fixado a título de dano moral, fundamentando o pedido em razão de que a condenação é elevadíssima e não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

- Pede, em razão da ausência da perda da profissionalidade – posto que não há indicação de percentual de redução de capacidade laboral – Laudo Inconclusivo – a redução da pensão para 50% do valor do salário mínimo, em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E também a dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro.

- Pede a dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto: - concorrência da vítima para o dano experimentado, eis que não utilizada cinto de segurança, não merece guarida tal alegação. Primeiro porque em caso de transporte de pessoas incide a responsabilidade objetiva derivada de contrato, e segundo porque cabe à transportadora adotar meios capazes de fazer com que os passageiros utilizem o cinto de segurança, não havendo qualquer fato que demonstre ter a transportadora se desincumbido de tal mister.

No que tange à alegação de ausência de responsabilidade civil, pois ocorreu invasão da contramão, fato equivalente a caso fortuito ou de força maior, que provoca a exclusão da responsabilidade da transportadora, e a ausência de dever indenizatório, melhor sorte não socorre à Apelante, eis que como dito alhures, é o caso de responsabilidade objetiva, de modo que se mostra necessária apenas a existência de nexo causal entre os fatos e o dano, com o nexo causal existente entre eles. Assim, pouco importa se a culpa pelo acidente tenha ocorrido por conduta de terceiro.

A esse respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 187 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em relação à responsabilidade da empresa de transporte, ainda que não tenha culpa direta na causa da dinâmica do acidente, esta responde objetivamente em decorrência da existência de contrato de transporte, a teor do prescreve o art. 735 do CC e Súmula nº 187/STF. (N.U 0004529-39.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)”.

Também não merece prevalecer a tese de ausência de nexo causal entre a patologia (epilepsia) da Recorrida e o acidente, salientando a idade avançada da Apelante e apontando o laudo como inconclusivo, tendo em vista que ficou demonstrada que a enfermidade passo a existir após o acidente, conforme bem exposto na sentença recorrida:

“(...) O laudo médico de fls. 426/427, aponta, nos itens 3 (três) e 4 (quatro), que a parte autora se encontra total e permanentemente incapacitada para o exercício de qualquer atividade profissional.

A incapacidade total e permanente surgiu, exatamente, na data do fato, ou seja, no dia do acidente sofrido pela parte autora no interior do ônibus de propriedade da parte ré (“vide” item 7 de fl. 428).

Desta maneira, resta evidente que o quadro de traumático craniano, com crise convulsiva, na parte autora, surgiu após a colisão do veículo da parte ré, na qual era transportada, o que comprova a relação de causalidade entre o acidente e a doença redutora da capacidade laboral da parte demandante”. (ID. Num. 64123525 – pág. 4)

Mostra-se também totalmente descabida a tese de reforma quanto ao dano moral,
posto que ele é perfeitamente presumido e em decorrência dos próprios danos causados pelo acidente
, e, não é o fato de que a Recorrida não exerça atividade remunerada que exime a transportadora do dever indenizatório, uma vez que retirou da Apelada toda e qualquer possibilidade de trabalho, ainda que com poucos ganhos, mostrando-se descabido o pedido de redução para 50% do valor do mínimo, primeiro porque o salário mínimo, como o próprio nome diz, é o mínimo que se pode perceber no país; e segundo, porque se tratava de pessoa em perfeitas condições de trabalho, ou seja, poderia exercer atividades profissionais diversas, percebendo ao menos mínimo salarial, pois se trata de pessoa com pouca instrução (possui nível fundamental incompleto).

O dano moral, portanto, é evidente, bem como se mostra pertinente o “quantum” fixado a título de indenização em face dele, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o caráter pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao pedido de redução da pensão para 50% do salário mínimo, com fundamento na ausência de perda da profissionalidade, e em razão de ausência de indicação de percentual de redução de capacidade laboral, não há a menor possibilidade de êxito. Neste aspecto, ficou bem claro a total incapacidade para o exercício de qualquer atividade profissional, conforme constou no Laudo Médico, contando a Apelada com sequelas definitivas e permanentes. Assim, escorreita a condenação da Apelada em 01 (um) salário mínimo mensal a contar de 20/8/2008 até que a Apelada complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, atualizado com juros e correção monetária, conforme estipulado na sentença.

Quanto ao pedido de dedução do valor pago a título de seguro – DPVAT, sob o argumento de que a dedução é plausível mesmo quando a suposta vítima não reclamou o seguro, considero-o insubsistente, pois a meu viso, somente pode haver dedução quanto aos valores efetivamente pagos pela via administrativa.

A esse respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.
(N.U 0020205-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)”.

Com esses apontamentos, nenhuma reprimenda merece a sentença, quando confrontada com as razões da apelação interposta por
TRANSPORTES JAÓ LTDA.

- Recurso interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
:

Não há qualquer credibilidade na alegação de necessidade de habilitação do crédito em favor da Apelada no quadro geral de credores, o que há é a imposição de não incidência de juros de mora em face da empresa que se encontra em fase de liquidação, apenas isso.

Ressalte-se que não há impedimento para a utilização do seguro e cobertura em face ao sinistro, devendo ser obedecido o que reza o contrato de seguro, seja a título de danos morais, seja a título de danos materiais, ou seja, os limites devem ser respeitados conforme dispõe a apólice.

Destaque-se que, em havendo qualquer insurgência quanto à responsabilidade civil, pode a seguradora ingressar com ação regressiva, oportunidade em que apresentará os fatos que entender necessários, o direito que entender favoráveis aos seus interesses e procederá ao pedido, em face da empresa transportadora, com a qual entabulou o contrato de seguro.

Não há falar em redução de danos morais, posto que eles foram fixados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando-se a ocorrência de sinistro (acidente automobilístico) que provocou graves sequelas – de caráter permanente na vítima, não havendo qualquer fundamento na tese de que eles sejam exorbitantes.

Não há o menor fundamento também na alegação de não incumbência da seguradora em efetuar cobertura securitária por fato exclusivo de terceiro, pois conforme já frisado, é caso de cobertura contratual, decorrente de sinistro envolvendo segurado e terceiro, pouco importando, posto que se trata de contrato de transporte de pessoas que terceiro tenha dado causa ao acidente, em face da responsabilização objetiva da transportadora que, no caso, entabulou contrato de seguro, e lançou mão deste para cumprir sua obrigação indenizatória.

Conforme já explanado, o fato de que a Recorrida não exerça atividade remunerada que exime a transportadora do dever indenizatório, uma vez que retirou da Apelada toda e qualquer possibilidade de trabalho, ainda que com poucos ganhos, mostrando-se descabido o pedido de redução para 50% do valor do mínimo, primeiro porque o salário mínimo, como o próprio nome diz, é o mínimo que se pode perceber no país; e segundo, porque se tratava de pessoa em perfeitas condições de trabalho, ou seja, poderia exercer atividades profissionais diversas, percebendo ao menos mínimo salarial, pois se trata de pessoa com pouca instrução (possui nível fundamental incompleto). Assim, perfeitamente cabível fixação de pensão mensal.

No tocante à alegação de descabimento de condenação da seguradora em honorários advocatícios, posto que não houve qualquer resistência por parte dela, tenho que não merece lograr êxito, pois se verifica que a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A ofereceu contestação e insurgiu-se contra o pedido, conforme se vê no ID. Num. 64108011, requerendo, inclusive, reconhecimento de prescrição da pretensão autoral, e de culpa de terceiro, pugnando pelo julgamento de improcedência da ação.

Quanto ao pedido de vedação também da correção monetária, em razão de decreto de liquidação extrajudicial, à luz do artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei n. 6.024/74, mostra-se descabido, pois há entendimento pacífico de que a liquidação extrajudicial de empresa não interrompe a contagem de correção monetária. Vejamos:

“(...)RECURSO PROVIDO NO PARTICULAR – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E O SEGURADO – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INOCORR~ENCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 735 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 187 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO QUE NÃO ILIDE A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PERANTE O PASSAGEIRO – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA QUANTO Á CONDENAÇÃO EM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA POR SE ENCONTRAR EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INSUBSISTÊNCIA – DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO INTERROMPE A CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E INCIDÊNCIA

DA CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – (...) RECURSO PROVIDO PARCILAMENTE SOMENTE PARA CONCEDER-LHE OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJPR – Apelação Cível n. 1665902-0 – Comarca de Jacarezinho – Relator: Desa. Domingos José Perfetto – julgado em 05/10/2017)

No que se refere ao pedido de dedução da verba relativa ao seguro obrigatório, de acordo com a Súmula n. 246 do STJ, apesar de possível, não há nos autos qualquer demonstração de que a Apelada tenha recebido tal rubrica. Diante do exposto, conforme já explanado neste feito, não se considera plausível a dedução pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021